Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. WHATSAPP. ARTIGO 274 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processos Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
2. Iniciada a fase da Cumprimento de Sentença, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, conforme estabelece o art. 513, parágrafo 2, incisos II e IIIo e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos dos art. 274, parágrafo único, e 513, parágrafo 3o, ambos do Código de Processo Civil, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao juízo. 3.1 No presente caso, verifica-se que foi expedido mandado para intimação pessoal do executado, contudo, apesar da mensagem ter sido entregue, o executado optou por não visualizar e/ou responder a mensagem de WhatsApp naquela ocasião, frustrando o ato. Apesar disso, há comprovação de que o número de telefone pertence à parte e a mensagem foi entregue.
4. Recurso conhecido e não provido.